Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-77.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA COLHIDA NA FASE POLICIAL. CORROBORAÇÃO POR DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOLO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar o descumprimento das medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se está configurado o dolo necessário à tipificação do crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, ainda que colhida apenas na fase extrajudicial, assume especial relevo nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como os depoimentos das testemunhas policiais.
4. A alegação de desconhecimento do novo endereço não se sustenta diante das provas produzidas nos autos.
5. Eventuais divergências pontuais nos relatos dos policiais não afastam a harmonia do conjunto probatório, especialmente porque confirmam a existência da medida protetiva, a proximidade física e a localização do réu nas imediações da residência da vítima.
6. O crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 é formal e consuma-se com a mera aproximação ou prática de conduta vedada por medida protetiva, sendo desnecessária a comprovação de resultado material.
7. Comprovada a ciência da medida protetiva e a aproximação da vítima em desacordo com a ordem judicial, configura-se o dolo necessário à tipificação do delito.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, arts. 33, § 2o, “c”, e 44.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1809506, 0700648-96.2021.8.07.0012, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01/02/2024, DJe 09/02/2024; STJ, Súmula 588.